Tribunal: TJES
Processo: 0010229-43.2007.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010229-43.2007.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: JEOVA BENEDITO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JEOVÁ BENEDITO BATISTA

em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso I do CP.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria. Alega que a autoria está lastrada em depoimentos de "ouvir dizer", ou seja, inexiste qualquer testemunha que de fato tenha presenciado o crime e possa atribuí-lo ao acusado. Subsidiariamente, pugna ainda pelo decote da circunstância qualificadora.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso (ID 3203654).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
“
t
ratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação, afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

E, ainda, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017) .

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 09 de julho de 2007, aproximadamente às 12h10, na Rua dos Trabalhadores, Bairro Padre Gabriel, Cariacica-ES, JEOVÁ BENEDITO BATISTA, vulgo "Jaburu", agindo com intenção de matar, fazendo uso de arma de fogo, desferiu disparos em direção à vítima Fernando Gama da Silva, vulgo "Didi", causand
o
-
l
he a morte, conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico de f
l
. 55.

Emerge-se dos autos que, no dia e hora dos fatos, o Denunciado foi ao encontro da vítima, oportunidade em que se aproximou desta e efetuou disparos em sua direção, causando-lhe a morte.

Ainda, revela a peça informativa que o crime foi praticado por motivo torpe, envolvendo disputas pelo comando do tráfico de drogas na região
(...)”.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório Final de Inquérito Policial.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio qualificado por motivo torpe.

Na fase inquisitorial, foi ouvida a testemunha Fernanda Gama da Silva, irmã da vítima, que disse:

Que Fernando estava envolvido no tráfico de drogas; Que a declarante acredita que ele tenha sido assassinado por causa do seu envolvimento com o tráfico de drogas; Que segundo comentários no bairro o autor do crime teria sido um homem conhecido pelo apelido de Jaburu.
(fl. 79)

No relatório de fls. 16/19 também é esclarecido a motivação do crime, vejamos:

Através de levantamentos realizados em local de homicídio consumado, tendo como vítima FERNANDO GAMA DA SILVA, relatório 965, ocorrido em 09 de julho de 2007, no bairro Padre Gabriel, neste local colhemos informações de que o suposto autor tratava-se da pessoa de JEOVA BENEDITO BATISTA (vulgo JABURU), apontado como comandante do Tráfico daquele Bairro, mas que estaria corrido, devido a disputa pelo tráfico entre ele e o GIOVANE, mas que estava residindo atualmente no morro Aparecida, juntamente com o FÃO. Que Fernando era usuário de substâncias entorpecentes e fazia parte da GUANGUE rival pertence te GIOVANE, por isso o mataram.

Consta ainda do relatório de investigação de fls. 62/64 que
todos, os familiares da vítima, sem exceções, sempre procurando esquivar-se de qualquer maneira do assunto, nitidamente percebe-se que estão sob o julgo da famigerada e temida "LEI DO SILÊNCIO" que na marra lhe é imposta, fazendo com que escolham a omissão ao invés de aproveitarem a oportunidade de se fazer JUSTIÇA ofertada pelo Estado.

Na esfera policial, o réu negou a prática do homicídio relatando que um dia antes do crime falou pelo telefone com Tharles Geovane de Souza, vulgo, Polaco e
QUE "POLACO" durante a conversa com o Declarante estava ao lado da vítima FERNANDO GAMA DA SILVA, vulgo “DIDI”, QUE falou para “POLACO” que “DIDI”, que era seu amigo e praticava tráfico para ele, estava praticando pequenos furtos no bairro; QUE “POLACO” botou “DIDI” para falar com o Declarante, tendo um insultado o outro; QUE no outro dia ficou sabendo através da mulher de "POLACO", de nome ELAINE, conhecida como “ELAINE DO POLACO”, que mora no ponto final de ônibus do Bairro Padre Gabriel, próximo da Igreja Deus é Amor, que 'POLACO" matou "DIDI,".

Em Juízo, a testemunha Fernanda Gama da Silva confirmou o depoimento prestado na esfera policial e relatou
que depois de uns 5 dias ouviu comentário no bairro de que JABURU tinha sido autor
(fl. 138).

Consta ainda o depoimento em Juízo do policial civil Josimar Alberto Pereira Sarti que confirmou o relatório de investigação de fls. 16/19 no qual consta que as investigações apontaram o ́reu como autor do crime.

O acusado, em interrogatório em Juízo (fl. 228), declarou que não matou a vítima e não sabe quem foi o autor do crime.

Ressalte-se que o crime foi cometido em contexto de disputa de tráfico de drogas. O receio de represálias, portanto, pode justificar a alteração dos fatos em sede judicial e o não comparecimento de testemunhas, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo do policial civil que participou das investigações e apurou a autoria do crime.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento da qualificadora do incisos I do § 2º, do artigo 121 do Código Penal, eis que o crime foi cometido por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SO
CIETATE.
QUALIFICADORA
MANTIDA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.